Tribunal: TJPA
Processo: 0008487-38.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008487-38.2018.8.14.0009

APELANTE: TIAGO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, §2°, II, C/C ART. 14 E ART. 70, TODOS DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Pela análise dos autos, verifica-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público narrou pormenorizadamente o cometimento de tentativa de homicídio contra três vítimas distintas, citando inclusive o nome de cada uma delas. É certo que a capitulação apresentada pelo Juízo de 1º grau no final da sentença de pronúncia não constou o concurso formal de crimes, no entanto, não há falar em extrapolação dos limites da denúncia e da pronúncia, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica. Inclusive, tais fatos foram devidamente narrados na sentença recorrida pelo MM. Magistrado a quo. Dessa forma, a redefinição da capitulação jurídica ao mesmo limite fático denunciado configura a
emendatio libelli
do art. 383 do Código de Processo Penal, não se constatando qualquer tipo de nulidade.
Logo, verifica-se que o Magistrado apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou violação aos princípios e garantias constitucionais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
TIAGO ARAÚJO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que condenou o réu a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, II, c/c art. 14 e art. 70, todos do CPB.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público que, no dia 29/07/2018, durante a madrugada, em via pública, no evento denominado “Garota Pérola”, no município de Tracuateua, ocorreu uma briga generalizada e o réu, utilizando um terçado, passou a desferir golpes nas vítimas Francinês Pereira de Moraes, Alisson Pereira Moraes e Maria Irene Conceição de Oliveira.

O processo foi devidamente instruído e julgado pelo Conselho de Sentença.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante pugna em suas razões recursais, pela nulidade absoluta do julgamento em razão de violação ao princípio da correlação, uma vez que a condenação por 3 crimes em concurso formal teria excedido à pronúncia, que relatara a prática de apenas um crime.

Em sede de contrarrazões, o RMP refutou as alegações do apelante, pugnando para que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

A seguir, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às que se pronunciou pelo improvimento, devendo a sentença condenatória ser mantida erm todos os termos
.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

PRELIMINAR

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

Preliminarmente, a defesa ponta nulidade na sentença de pronúncia, sob argumento de que houve violação ao princípio da correlação, visto que o recorrente teria sido condenado pela prática de três crimes em concurso formal, sem que a necessária referência tenha constado na sentença de pronúncia.

Pela análise dos autos, verifica-se a denúncia ofertada pelo Ministério Público narrou pormenorizadamente o cometimento de tentativa de homicídio contra três vítimas distintas, citando inclusive o nome de cada uma delas.

É certo que a capitulação apresentada pelo Juízo de 1º grau no final da sentença de pronúncia não constou o concurso formal de crimes, no entanto, não há falar em extrapolação dos limites da denúncia e da pronúncia, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica.

Inclusive, tais fatos foram devidamente narrados na sentença recorrida pelo MM. Magistrado a quo, que justificou a imputação do crime preceituado no art. 121 do Código Penal motivando-a nos seguintes termos,
in verbis
:

(...) Existem indícios suficientes de autoria do delito quanto à pessoa do acusado, e isto se constata pelos depoimentos colhidos nos autos, inclusive, depoimentos de testemunhas e, mormente, pelos depoimentos das próprias vítimas. Segundo a vítima MARIA IRENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, o acusado a atingiu com uma paulada, sendo posteriormente espancada e vindo a permanecer durante dois meses em coma, por conta das agressões sofridas.

Já a vítima ALISSON PEREIRA MORAES, declara que o acusado TIAGO, junto com seus comparsas, bateram muito na vítima MARIA, que o acusado desferiu vários chutes na vítima MARIA e que ao tentar impedir as agressões, a vítima ALISSON foi atingida por golpes, e que o acusado só parou as agressões quando viu policiais se aproximarem.

A vítima FRANCINÊS PEREIRA MORAES declarou que o acusado agrediu sua esposa com um pedaço de pau e depois a atingiu com um terçado, cortando-a, e que ao tentar ajudar sua esposa foi atingido com 3 golpes em sua cabeça e várias pauladas, que cada corte levou 10 pontos e que as agressões só pararam quando a polícia chegou.”

É imperioso registrar que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal:

Art. 383. “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Gize-se ainda, que a quando da apresentação da denúncia e citação do Apelante, este exerceu seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório, não havendo por conseguinte, acolhimento a pretensão de nulidade arguida pela Defesa do Apelante.

Ora se o fato narrado na denúncia apresenta-se como antijurídico e possui tipificação penal, não há nulidades a serem arguidas, assim como reconhecido o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, há que ressaltar a aplicação do princípio
Pas de Nullité Sans Grief,
segundo o qual a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte, sendo aplicada, diga-se de passagem, até mesmo em casos de nulidade absoluta

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na emendatio libelli:

(...) Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada emendatio libelli." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

Neste sentido são os julgados das Cortes Superiores:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). VI - Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica. VII - Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) VI - Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica. VII - Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015).

Logo, verifica-se que o Magistrado apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (emendatio libelli), não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou violação aos princípios e garantias constitucionais, pelo que não acolho a preliminar apresentada.

Nesse sentido, incabível o reconhecimento de qualquer nulidade, uma vez que o réu teve oportunidade de se defender de todos os crimes a ele imputados na pronúncia, não havendo que se falar na ocorrência de qualquer surpresa processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
TIAGO ARAÚJO DOS SANTOS,
e nego-lhe
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021